Tribunal: TJSP
Processo: 1004324-77.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO DE COTAS SOCIAIS (TRESPASSE) – AÇÃO REGRESSIVA – Hipótese em que o apelado busca ressarcimento em ação regressiva de pagamento realizado em ação indenizatória movida por ex-funcionário da lotérica ao tempo em que os apelados eram responsáveis – Ônus da prova (CPC, art. 373, I e II) – Ausência de comprovação dos fatos alegados pelo autor – Documentos novos (prints) –

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO DE COTAS SOCIAIS (TRESPASSE) – AÇÃO REGRESSIVA – Hipótese em que o apelado busca ressarcimento em ação regressiva de pagamento realizado em ação indenizatória movida por ex-funcionário da lotérica ao tempo em que os apelados eram responsáveis – Ônus da prova (CPC, art. 373, I e II) – Ausência de comprovação dos fatos alegados pelo autor – Documentos novos (prints) – Preclusão consumativa – Análise prejudicada neste grau de jurisdição, pois não se trata de documento ou fato novo e a todo tempo estavam ao alcance da parte que o alegou: consumada, portanto, a preclusão – Sentença de acerto mantida – HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração – Observância do art. 85, § 11, CPC – Percentual de 10% majorado para 12% sobre a mesma base de cálculo – Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso, majorando-se a verba honorária recursal.